Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-59.2018.8.11.0008
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000937-59.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILTON FERREIRA FONSECA - CPF: 854.635.311-53 (RECORRIDO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000937-59.2018.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n. 1000937-59.2018.8.11.0008

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:

Milton Ferreira Fonseca

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de multa fixada em decisão liminar por descumprimento de obrigação de fazer.

2.

A recorrente alegou cumprimento da decisão judicial e excesso na execução, pleiteando a exclusão ou redução da multa, a inaplicabilidade de juros sobre as “astreintes” e, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou o cumprimento da decisão liminar que determinou o fornecimento regular de energia elétrica; e (ii) saber se é cabível a exclusão, redução ou limitação da multa cominatória por suposto excesso ou desvirtuamento da sua finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A obrigação de fazer não foi comprovadamente cumprida pela recorrente, conforme ônus probatório que lhe incumbia.

5.

Relatórios juntados pelo recorrido demonstram falhas reiteradas e interrupções no fornecimento do serviço essencial.

6.

A multa foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade, com valor diário e teto previamente definidos, não havendo desproporcionalidade.

7.

A alegação de incidência indevida de juros e de excesso de execução não foi fundamentada de forma clara e objetiva.

8.

A remessa à contadoria judicial é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer imposta em decisão liminar justifica a manutenção da multa cominatória. 2. É legítima a incidência da multa diária previamente fixada em valor e teto proporcionais à natureza da obrigação, quando ausente prova idônea do cumprimento da ordem judicial. 3. No rito dos Juizados Especiais, a apuração de valores compete às partes, não sendo cabível remessa à contadoria judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2o, 373, I, 537, § 4o; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 46.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Recurso Inominado no 1041424-19.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 05.04.2024, DJE 05.04.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1007164-50.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2022, DJE 08.07.2022; TJRS, Agravo de Instrumento no 50901015120248217000, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, 19a Câmara Cível, j. 26.07.2024, pub. 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000937-59.2018.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n. 1000937-59.2018.8.11.0008

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:

Milton Ferreira Fonseca

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:

Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais

Fase:
de cumprimento de sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres.

Sentença:

(
Id.

287614383
) julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, eis que não restou comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, mantendo a incidência da multa fixada na decisão liminar
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 296862892): requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade da multa, sob o argumento de que não houve descumprimento da liminar. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da multa cominatória, o afastamento da incidência de juros ou, ainda, a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de apuração do montante devido.

Contrarrazões
(Id. 296862897) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo banco requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000937-59.2018.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n. 1000937-59.2018.8.11.0008

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:

Milton Ferreira Fonseca

VOTO

Colendos pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, os quais, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, tendo em vista a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, mantendo-se a incidência da multa fixada na decisão liminar, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A recorrente alega que não houve descumprimento da liminar que determinou o fornecimento regular de energia elétrica, argumentando que envidou esforços para restabelecer o serviço em tempo hábil. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade do valor da multa fixada, pleiteando sua exclusão ou redução, sob o fundamento de desvirtuamento do caráter coercitivo da multa cominatória e de vedação ao enriquecimento sem causa.

Constata-se dos autos que o Juízo de origem concedeu tutela de urgência, determinando que a recorrente passasse a fornecer energia elétrica à residência do requerente nos padrões da ANEEL, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Na fase de cumprimento de sentença, o exequente, ora recorrido alegou descumprimento da liminar e requereu o pagamento da multa. Em resposta, a parte executada impugnou a execução, sustentando o cumprimento da ordem judicial.

Da análise dos autos, observa-se que a recorrente, a quem incumbia o ônus da prova, não apresentou documentação idônea a comprovar a regularidade do fornecimento de energia elétrica após a concessão da liminar.

Por outro lado, a parte exequente acostou aos autos relatório detalhado com diversos protocolos de atendimento em Id. 296862872, os quais demonstram interrupções frequentes no fornecimento, inclusive com lapsos prolongados sem o serviço essencial.

Acrescente-se que, tratando-se de relação de consumo, cabe à concessionária de energia comprovar que a prestação de serviço ocorreu de forma adequada ou que a interrupção decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade, conforme preceitua o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verificou no caso em tela.

Ademais, o artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe que é devida a multa desde o dia em que restar configurado o descumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA (ASTREINTES).
O cálculo do valor condenatório deve observar o determinado na decisão exequenda. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve estar acompanhada de memória de cálculo com indicação do valor que o credor entende correto.
Tratando-se de obrigação de fazer e de não fazer, resulta viável juridicamente a imposição de multa em sentença, podendo o juiz utilizar-se desta faculdade (arts. 536 e 537 do CPC). No caso, não há comprovação do efetivo cumprimento da medida liminar, motivo pelo qual não prospera a alegação de excesso em relação à multa-diária fixada pelo juízo de origem
. (...). (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50901015120248217000 OUTRA, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 26/07/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)”

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTA EM REDE SOCIAL HACKEADA. USO INDEVIDO DO NOME E DA IMAGEM DO AUTOR. APLICAÇÃO DE GOLPES. TENTATIVAS DE RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE A REDE SOCIAL INEXITOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DAS ASTREINTES EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...)
A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário. Havendo descumprimento da ordem judicial, devida é a multa cominatória no valor fixado pelo juízo ‘a quo’, porquanto a função da astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, devendo ser levado em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade, bem como correlação com a obrigação principal, como ocorreu no caso em análise. Deste modo, rejeito o pedido de exclusão e, subsidiariamente, de redução do valor arbitrado a titulo de multa cominatória.
(...). (N.U 1041424-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)”

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A
LIMINAR
E DETERMINOU A REESTITUIÇÃO DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO
COMPROVA
A MORA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO AINDA QUE POR TERCEIRO.
MULTA
DIÁRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. 2. Da análise do aviso de recebimento acostado nos autos se verifica que inobstante o envio da notificação para o endereço do contrato não houve o devido recebimento, a bem da verdade sequer houve tentativa de entrega. Assim, é de clareza hialina a ofensa ao §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969. 3.
O valor da
multa
diária para o não
cumprimento
da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1007164-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)”

Quanto ao valor da multa, observa-se que foi fixado em patamar razoável (R$ 200,00 por dia), limitado a R$ 7.000,00, sendo compatível com a natureza da obrigação e as circunstâncias do caso concreto, notadamente diante da essencialidade do serviço prestado em área rural.

No que se refere à alegação de “bis in idem” em virtude da incidência de juros sobre as “astreintes”, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade da cobrança de juros moratórios sobre a multa cominatória (REsp 1.699.443/PB), bem como a exclusão de seu valor da base de cálculo dos honorários advocatícios (REsp 1.367.212/RR). No entanto, tais matérias não foram objeto de enfrentamento na sentença, inexistindo decisão a ser reformada.

Por oportuno, verifica-se que o cálculo apresentado pela parte exequente inclui o valor principal da condenação e a multa por descumprimento da liminar, acrescidos dos encargos legais. A parte recorrente, entretanto, não apontou de forma clara e objetiva o suposto excesso de execução, limitando-se a afirmar genericamente a inaplicabilidade de juros sobre as “astreintes”.

Outrossim, o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial não merece acolhimento, por se tratar de medida incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. A teor do artigo 2o da Lei n.o 9.099/1995, o rito adotado é célere e simplificado, cabendo às partes a elaboração dos cálculos pertinentes, sujeitos ao contraditório e eventual impugnação.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a exigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer, bem como a manutenção do valor fixado, que se revela proporcional.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2
025